Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701451-23.2023.8.07.0008 RECORRENTE: GISELE LACERDA GOMES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 297 DO STJ. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO DE INFORMAÇÕES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DO BANCO CENTRAL. SÚMULA 359 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém o efeito pleiteado, por força de lei (artigo 1.012 do Código de Processo Civil), carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, consolidado no enunciado sumular n. 297, de que (o) Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 3. O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é constituído por informações enviadas ao Banco Central do Brasil – BACEN a respeito de operações de crédito, estando regulamentado pela Resolução BACEN n. 4.571 de 26/05/2017, e pela Circular BACEN n. 3.870 de 19/12/2017. 3.1. Considerando o caráter das informações registradas no SCR, assim como o seu claro objetivo de direcionar as decisões de tomada de crédito das instituições bancárias, resta evidente sua natureza de cadastro restritivo de crédito. 4. Nos termos da súmula 359 do STJ, (c)abe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição, razão pela qual o dever de notificação prévia à consumidora incumbia ao Banco Central, que corresponde ao órgão responsável pela manutenção do banco de dados SCR. 5. Inexistindo qualquer evidência de inscrição indevida no Sistema de Informações de Créditos (SCR), assim como se verificando que o Relatório de Informações Detalhadas do SCR não aponta que os dados informados pelo apelado teriam sido disponibilizados a outras instituições financeiras, não há que se cogitar falha na prestação do serviço, tampouco a ocorrência de dano moral. 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Honorários sucumbenciais majorados. A recorrente alega violação ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que houve inscrição indevida no sistema de informações de crédito do Banco Central - SCR. Aduz, ainda, não ter recebido notificação prévia acerca da indevida inscrição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMT, TJMG e TJSP, a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS BOTELHO DE BRITO, OAB/GO 57.330, e LUCAS ALVES DA PAIXÃO, OAB/GO 56.529 (ID55696305). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590 (ID 55889911). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não é possível dar trânsito ao apelo em relação ao apontado dissídio interpretativo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido do recorrido de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUCAS BOTELHO DE BRITO, OAB/GO 57.330, e LUCAS ALVES DA PAIXÃO, OAB/GO 56.529 (ID55696305). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020